Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. TEMPESTIVIDADE. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE. STJ.

1. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo correto.

2. De acordo com o art. 643, caput, do CPC, a decisão proferida sobre habilitação de crédito no inventário é uma decisão que possui natureza interlocutória, pois trata-se de incidente processual. Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra decisão interlocutória que julga incidente de habilitação de crédito em inventário, de modo que a interposição do recurso incorreto pelo agravante configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. Precedente. STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.